Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-74.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005666-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SODRE BASTOS - CPF: 713.136.941-18 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 709.289.941-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL
. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. INVIABILIDADE. DECISÃO
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. NECISSIDADE DE RESGUARDAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECID
O
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAD
O
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de materialidade, fragilidade probatória, inexistência de
periculum
libertatis
e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão.

II. Quest
ões
em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
: (
i
) é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado da alegada ausência de materialidade e negativa de autoria; (
ii
) estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente
diante do descumprimento de medida protetiva; (
iii
) as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A análise aprofundada sobre autoria e materialidade é incompatível com a via do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, salvo hipótese de manifesta atipicidade ou inexistência de indícios, o que não se verifica no caso, diante do boletim de ocorrência, depoimentos policiais e auto de prisão em flagrante.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, evidenciado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
pelo descumprimento deliberado de ordem judicial anteriormente imposta.

5.
O descumprimento de medida protetiva revela insuficiência das cautelares diversas e justifica a custódia preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do HC 740
.
413/SP.

6.
A eventual retratação ou reatamento do relacionamento pela vítima não afasta a necessidade da prisão, sobretudo em se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada e diante do risco concreto de reiteração no contexto de violência doméstica.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem autorizam, no caso concreto, a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. É inviável o exame aprofundado de autoria e materialidade na via do habeas corpus quando presentes indícios mínimos de
prova. 2. O descumprimento de medida protetiva de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP,
arts
. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 740413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022.

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
PEDRO HENRIQUE SODRÉ BASTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de fevereiro de 2026, convertida a custódia em preventiva na audiência de custódia realizada em 09 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §

13, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006).

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal
no
decisum
alegando a) a
usência de materialidade delitiva
, ao afirmar que
o Laudo Pericial
seria
inconclusivo,
uma vez que
o perito descreveu apenas uma lesão preexistente (queimadura de moto) e baseou a conclusão de
que seria

“
agressão física
”
apenas no relato da vítima, sem achados clínicos autônomos de socos recentes
; b) f
ragilidade da prova testemunhal
, relata
que os policiais não presenciaram as agressões e seus depoimentos seriam genéricos quanto às ameaças
; c) a
usência de
periculum
libertatis

ao a
firma
r
que a própria vítima declarou ter reatado o relacionamento e pleiteou a revogação das medidas protetivas, o que afastaria a necessidade da segregação cautelar
e; d) o paciente possui p
redicados pessoais favoráveis
, ao afirmar ser
o paciente primário, possui
r
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (pintor automotivo).

Pugnou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requereu a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (
id.
346342851), por não se vislumbrar,
icno
ictu
oculi
, a ilegalidade apontada.

A autoridade coatora prestou informações (
id.
346662366), comunicando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade da vítima, destacando o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e vigentes (autos nº 1000086-17.2026.8.11.0080). Informou, ainda, que o Inquérito Policial já foi relatado e encaminhado ao Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (
id.
347093858), manifestou-se pelo
não conhecimento da tese de negativa de autoria/materialidade
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, sustentando a necessidade da prisão diante da reiteração delitiva e do descumprimento de ordem judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

Conforme relatado,
a impetrante
busca a revogação da prisão preventiva de
Pedro Henrique Sodré Bastos
, segregado cautelarmente pela suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas.

De plano,
conheço parcialmente da impetração
e, na parte conhecida, denego a ordem, pelas razões que passo a expor.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA
E FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL

A defesa sustenta que o laudo pericial é inconclusivo, pois descreve uma lesão preexistente (queimadura de motocicleta) e que a conclusão do perito se baseou apenas no relato da vítima. Argumenta, ainda, que os policiais não presenciaram a agressão física.

Ocorre que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada e valorativa dos elementos de convicção, sendo imprópria para a discussão acerca da materialidade e autoria delitiva, salvo quando a inocência do paciente despontar de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

No caso em apreço, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
). O Boletim de Ocorrência, os
depoimentos dos policiais militares Leandro de Jesus Souza e Eder Dias de Oliveira, bem como o próprio Auto de Prisão em Flagrante, fornecem substrato suficiente para a persecução penal.

Neste ponto, para refutar a tese defensiva de que os agentes não teriam presenciado as vias de fato, é imperioso invocar o
Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT
, o qual preconiza que:
"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"
Ora, se a palavra dos agentes estatais
reveste-se
de credibilidade e idoneidade até mesmo para fundamentar um édito condenatório, com muito mais razão presta-se a demonstrar os indícios de autoria exigidos nesta fase processual.

Os policiais relataram que a vítima acionou a guarnição informando que estava sendo ameaçada e, durante a ligação telefônica, foi possível ouvir o paciente proferindo ameaças em tempo real. Além disso, o laudo pericial, embora descreva lesão preexistente, não exclui a possibilidade de agressão sobre a área lesionada, conforme relatado pela vítima (
“
murros em cima da lesão
”
), o que será devidamente apurado durante a instrução processual.

Portanto, existindo elementos mínimos de autoria e materialidade, inviável o trancamento da ação ou a revogação da prisão sob este fundamento na via do
writ
.

O pleito, neste ponto, não merece
ser conhecido
.

DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

A decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados no
fumus
comissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente possuía plena ciência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos n.º 1000086-17.2026.8.11.0080, em 18/01/2026, tendo sido intimado em 19/01/2026.

Entretanto, menos de um mês após a intimação, em 08/02/2026, o paciente dirigiu-se à residência da vítima, onde, segundo os relatos, passou a proferir ameaças e a agredi-la fisicamente.

A conduta do paciente revela concreta periculosidade e desprezo pelas ordens judiciais, evidenciando que as medidas cautelares anteriormente impostas foram insuficientes para frear seu ímpeto delitivo. O descumprimento deliberado de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo e suficiente para a decretação da custódia cautelar, pois demonstra que o agente não possui freios inibitórios e que a liberdade dele representa risco real à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei
n.
11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
.

3.

No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo
.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito
almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)
- Destaquei

Ainda, sobre a alegação de que a vítima teria reatado o relacionamento e solicitado a revogação das medidas, tal fato, por si só, não tem o condão de revogar a prisão preventiva, especialmente diante do ciclo da violência doméstica.

É cediço que, em casos de violência de gênero, é comum que a vítima, por dependência emocional, financeira ou medo, tente retirar a representação ou minimizar os fatos. Contudo, cabe ao Estado-Juiz, diante da gravidade concreta (lesões e ameaças em vigência de MPU) e do risco de reiteração, manter a segregação para salvaguardar a vida e a integridade da mulher, independentemente de sua vontade momentânea, tratando-se de crimes de ação penal pública incondicionada (lesão corporal) e de descumprimento de ordem judicial.

Assim, o
periculum
libertatis
está patentemente demonstrado pela reiteração delitiva e pela ineficácia das medidas brandas anteriormente aplicadas.

O pleito, portanto, não merece acolhimento.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

Por fim, a defesa alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Todavia, é entendimento consolidado, inclusive sumulado por este Tribunal de Justiça (Enunciado
Orientativo
n.º 43), que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Observe:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Ademais, revela-se inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Se o paciente descumpriu a medida protetiva de afastamento — que é, por essência, uma medida cautelar diversa da prisão —, resta evidente que nenhuma outra medida em meio aberto será suficiente para garantir a ordem pública e a proteção da vítima neste momento. A prisão apresenta-se como
ultima

ratio
necessária e adequada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Pedro Henrique Sodré Bastos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026